Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709887-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Mais Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção e Empreiteira de Mão de Obra Ltda. contra decisão 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da devedora, ora agravada, nos autos de no 0718350-59.2019.8.07.0001, ID no 186665284. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO